Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729022-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IRACI LUTZ KUNZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0719937-48.2021.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por IRACI LUTZ KUNZ, entre outros temas, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo ora Recorrente quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a UNIÃO e o BANCO CENTRAL. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, desencadeada por IRACI LUTZ KUNZ, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. A parte ré apresentou contestação de ID no 96832933. Preliminarmente, alega: a) o litisconsórcio passivo necessário entre UNIÃO, BACEN e Banco do Brasil na liquidação de sentença; b) a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente liquidação; c) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso; d) a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. No mérito assevera: e) a necessidade de realização de perícia contábil. f) a incidência dos juros mora a partir da citação na ação individual ou, alternativamente, a partir da data de citação na ação coletiva; g) a fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada na norma do § 8o do Art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva; h) que não há obrigação legal de exibição de documentos, haja vista a prescrição do prazo da pretensão da parte autora; i) que, caso este Juízo não entenda pela referida prescrição, deve haver prazo razoável para apresentação de documentos, tendo em vista a pandemia ocasionada pela COVID-19. A parte autora apresentou réplica de ID no 94980427, rechaçando as argumentações da parte ré. Intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir, a parte autora pleiteou a homologação dos cálculos apresentados de ID no 96926067. A parte ré não especificou provas e nem se manifestou acerca dos cálculos apresentados pela parte requerente. É o relatório. Decido. 1. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre UNIÃO, BACEN e Banco do Brasil na liquidação de sentença e da alegação de competência da Justiça Federal. Dispõe o art. 275 do CC que ‘o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em desfavor do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação contra apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. 2. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Inteligência do art. 2o da Lei no 8.078/90. A rigor, a atividade típica do produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor, mormente, quando envolve a aquisição de insumos para a agricultura. Contudo, conforme se infere do caput art. 52 do CDC, o fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento é considerado uma relação de consumo, visto que, nos contratos firmados entre instituição financeira e o produtor rural, guardadas as devidas proporções, é o produtor rural a parte hipossuficiente da relação, não apenas financeiramente, nas também no aspecto técnico. O Superior Tribunal de Justiça através da Súmula no 297 se posicionou no sentido de aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras: ‘O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.’ Neste sentido vem decidindo o Colendo STJ: (...) O próprio CDC estabelece (art. 52) que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem o recebe, pois o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível. (...). (AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014). 10. Recurso especial não provido. (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015). (...) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural. (...). (AgRg no REsp 1329839/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 18/09/2012). Dessa forma, a relação deve ser tratada como de consumo e deve ser regidas pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Da inversão do ônus da prova. Sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista, prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. Na primeira hipótese, caso seja constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. Na segunda hipótese, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), supõem-se verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. Constata-se a presença dos requisitos subjetivo (verossimilhança das alegações segundo as regras de experiência) e objetivo (hipossuficiência do consumidor), razão pela qual, concedo a inversão do ônus da prova, em favor da autora. 4. Da inépcia da petição inicial. A inépcia é um defeito do conteúdo lógico da inicial. O pedido não se revela claro ou mesmo não existe, de modo que é impossível se desenvolver atividade jurisdicional sobre algo indefinido ou inexistente. Como o objeto do processo é o pedido do autor, é evidente que deve ser certo e definido, a fim de que a decisão corresponda a um verdadeiro bem jurídico, solucionando o conflito definido. O defeito expressional ou lógico impede a compreensão e o efeito natural que a inicial deveria produzir, qual seja, dar início à atividade processual. O mesmo ocorre se o pedido é juridicamente impossível. Se desde logo está claro que o pedido não poderá ser atendido porque a ordem jurídica não o prevê como possível ou mesmo o proíbe expressamente, é inútil que sobre ele se desenvolva atividade processual e jurisdicional, devendo ser indeferida imediatamente a inicial. No caso em tela, a petição inicial é apta a produzir efeitos jurídicos, uma vez que não possui vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, nem lhe faltam os requisitos exigidos pela lei. Pelo contrário, a exordial cumpre adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo fatos e fundamentos aptos à compreensão da causa e formulando, ao final, pedidos adequados ao rito comum. Além disso, não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 330 do CPC, a fim de caracterizar a inépcia. Cabe ressaltar que a parte requerente juntou com a petição inicial a Cédula de Crédito e o cálculo do montante que entende devido, em razão da não aplicação correta do índice de correção monetária no período abrangido pelo título executivo. Ademais, nos autos da ACP supramencionada, não foi condicionado o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. No mais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus da parte ré, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. 5. Da necessidade de realização de perícia contábil ao caso. Devido à especificidade da análise documental e, sobretudo, pela complexidade dos cálculos a serem efetuados, deve ser determinada a realização de perícia contábil. 6. Do termo inicial dos juros moratórios. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos (Recurso Especial no 1.370.899/SP), na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 7. Dos honorários advocatícios Alega a parte ré que a fixação dos honorários advocatícios deve ser enquadrada nos moldes do § 3o a 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. A fase de liquidação de sentença coletiva tem forte atividade judicial cognitiva, e, tratando-se de processo coletivo, essa cognição tem maior amplitude do que na liquidação de ações individuais, razão pela qual cabe honorários advocatícios (Resp. no 1.602.674/SP). No entanto, os honorários advocatícios serão fixados em momento oportuno. 8. Do prazo para a exibição de documentos. A requerida alega que a parte autora não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) Os documentos que deveriam ser apresentados pela parte autora se encontram em poder da parte ré. Em relação ao prazo para a exibição dos documentos, observo que o REsp no 1.319.232 ainda não transitou em julgado. Assim, considerando não ter havido o trânsito em julgado do título judicial, não se há que falar de prescrição da pretensão, sendo da instituição financeira a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos de evolução da dívida. Diante da ausência de falha da petição inicial, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, bem como reconheço o dever da requerida de exibição dos documentos necessários a perícia. 9. Da concessão de prazo razoável para apresentação de documentos, tendo em vista a pandemia ocasionada pela COVID-19. Devido à sobrecarga de trabalho enfrentada pelos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, cuja parte ré faz partes, em razão da pandemia causada pela Covid-19, que afastou muitos servidores e empregados públicos do trabalho presencial, mostra-se razoável a concessão do prazo de 30 dias para a apresentação dos documentos atinentes a esta demanda pela parte ré. ANTE O EXPOSTO, resolvo as questões processuais suscitadas, nos termos acima delineados, e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Antes de nomear um perito para realização da perícia contábil, intime-se a parte requerida, para que apresente os documentos necessários à perícia, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo da aplicação do art. 400 do CPC. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Informa o Agravante que o Feito originário constitui “Cumprimento Provisório da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proposta inicialmente por IRACI LUTZ KUNZ, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à devolução de diferença resultante da aplicação errônea do índice de correção das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990” (Num. 28881627 - Pág. 2/3). Acrescenta o Agravante que a pretensão recursal volta-se contra a decisão em que se indeferiu “o requerimento formulado pelo Banco para o chamamento da União e do BACEN ao feito, o que merece reforma, haja vista a necessidade da formação do litisconsórcio também na liquidação de sentença coletiva, onde se deve apurar o valor devido pelos réus solidários” (Num. 28881627 - Pág. 4). Sustenta que, “por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo, revela-se pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC: ‘É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: [...] dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum’.” (Num. 28881627 - Pág. 5/6). Argumenta que, na fase de Liquidação de Sentença, ainda está pendente a fase cognitiva, de modo que é imprescindível a presença dos demais devedores solidários no polo passivo do Feito originário. Entende que, dessa maneira, “não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental (ou autônoma), pois todos os sucumbentes continuam solidários, sendo certo que nessa fase ainda se busca a formação do título executivo judicial, sem o qual não se pode, aí sim, dar início ao cumprimento de sentença” (Num. 28881627 - Pág. 6/7). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que ele reside na “possibilidade de continuidade do processo, na origem, com a movimentação da máquina judiciária, a realização de diligências irreversíveis e com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do Agravante, via liquidação de sentença e consequente cumprimento de sentença, sem a participação dos demais réus solidários e sem a garantia do resultado útil do processo” (Num. 28881627 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, “a fim de determinar a citação da UNIÃO e do BACEN para formação de litisconsórcio passivo na liquidação de sentença coletiva.” (Num. 28881627 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 28881625 e 28881624). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0719937-48.2021.8.07.0001, entre outros temas, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo ora Recorrente quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a UNIÃO e o BANCO CENTRAL. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que ele reside na “possibilidade de continuidade do processo, na origem, com a movimentação da máquina judiciária, a realização de diligências irreversíveis e com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do Agravante, via liquidação de sentença e consequente cumprimento de sentença, sem a participação dos demais réus solidários e sem a garantia do resultado útil do processo” (Num. 28881627 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador